Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706981-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA RECORRIDO: RENATA LOPES CORDEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da r. decisão agravada, porquanto encontra-se devidamente fundamentada, expondo os motivos do indeferimento da gratuidade de justiça, com base na documentação juntada aos autos originários e mediante fundamentos capazes de viabilizar, inclusive, a insurgência dos Agravantes, por meio do presente recurso. 2. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 3. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 4. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 5. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ter direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Salienta que o acórdão impugnado indeferiu a pessoa hipossuficiente o mencionado benefício, adotando como razão de decidir a exigência de prova inequívoca, em sentido contrário à presunção legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1900902/DF,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente é servidora pública e embora tenha demonstrado a existência de descontos expressivos em contracheque, que reduzem bastante o valor líquido salarial, é possível verificar, nos extratos anexados que possui uma intensa movimentação bancária, registrando diversos créditos e débitos sem finalidade explicada, situação que não se coaduna com o espírito da norma que garante a gratuidade de justiça (ID 26386026). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005